Tribunal: TJES
Processo: 0002009-90.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002009-90.2015.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA CORREA LIMA

APELADO: OSMAR OLIVEIRA DA CUNHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. UNIÃO ESTÁVEL EM TRÂMITE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Márcia Corrêa Lima contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento à apelação interposta contra sentença de procedência da ação de reintegração de posse ajuizada por Osmar Oliveira da Cunha. A embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisada a tese de prejudicialidade externa, em razão da existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, e pleiteia a atribuição de efeitos infringentes para suspender a reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à tese de prejudicialidade externa fundada em ação de família em trâmite; (ii) definir se o eventual reconhecimento de união estável impacta a validade da reintegração de posse determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão impugnado expressamente menciona a existência da ação de união estável e partilha, concluindo que tais questões patrimoniais não interferem na tutela possessória, por tratar-se de situação de fato, desvinculada da controvérsia dominial.

A insurgência recursal não se funda em vício integrativo, mas em inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a via eleita.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se exige que o órgão julgador responda a todos os argumentos das partes, mas apenas que enfrente as questões relevantes ao deslinde da causa.

Não configurada a manifesta intenção protelatória, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável não obsta a análise da reintegração de posse, cuja tutela se funda em situação fática e não em controvérsia dominial.

A ausência de acolhimento da tese de prejudicialidade externa não configura omissão quando o acórdão enfrentou a matéria e afastou sua relevância jurídica para a demanda possessória.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes dissociados de vício integrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Márcia Corrêa Lima
em face do v. Acórdão (id 15416692) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por
Osmar Oliveira Da Cunha.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o
r. decisum
padece de omissão, porquanto não teria apreciado a tese de prejudicialidade externa decorrente da existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens (Processo nº 0002009-90.2015.8.08.0007). Aduz que sua posse é legítima até o desfecho da demanda familiar e que há risco de alienação do imóvel pelo embargado. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para suspender a reintegração de posse.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios e passo a apreciá-los.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria enfrentar, ou corrigir erro material, não se prestando, portanto, à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto fático-probatório, tampouco a funcionar como sucedâneo recursal com pretensão infringente dissociada de efetivo vício integrativo, sob pena de desnaturação de sua finalidade.

No caso, a embargante sustenta omissão ao argumento de que o acórdão teria “ignorado” a existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha e, por conseguinte, deixado de suspender o feito por prejudicialidade externa. Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, do exame do voto condutor, verifica-se que a questão atinente à alegação de união estável e à existência de demanda própria foi expressamente mencionada no acórdão, tendo o colegiado consignado, inclusive, que a embargante afirmava que o imóvel fora adquirido na constância de união estável e que sua dissolução cumulada com partilha “encontra-se em trâmite”; não obstante, esta Câmara delimitou, de forma clara, que tal discussão não se insere no âmbito da ação possessória, porquanto a tutela deferida tem por objeto a posse enquanto situação de fato, independentemente de controvérsia dominial, concluindo que a alegação de partilha/união estável não descaracteriza, por si só, o esbulho possessório verificado no caso concreto. Assim, a insurgência da embargante traduz, em verdade, inconformismo com a solução jurídica adotada, e não ausência de enfrentamento de questão essencial.

De igual modo, não se constata omissão apta a ensejar integração com efeitos modificativos, porquanto, à luz da moldura decisória firmada no acórdão, inexiste relação de dependência lógica entre o julgamento do feito possessório e a solução da ação de família, na medida em que a reintegração foi mantida com base em critérios estritamente possessórios (CPC, art. 561; CPC, art. 373, II; CC, art. 1.210, §2º), isto é, a partir da posse anterior, do esbulho reconhecido e de sua comprovação nos autos, ao passo que eventual reconhecimento de união estável e definição de meação/partilha (CC, art. 1.725) projeta efeitos próprios no plano patrimonial, a serem debatidos na via adequada, não condicionando o pronunciamento jurisdicional acerca da tutela imediata da posse tal como deduzida e apreciada na presente demanda.

Imperioso afirmar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região]).

À vista disso, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão recursal não ultrapassa o limite da inconformidade e da tentativa de revaloração do mérito, finalidade estranha à via estreita do art. 1.022 do CPC, razão pela qual os aclaratórios não comportam acolhimento.

No que toca ao pleito de multa (art. 1.026, §2º, do CPC), embora se identifique nítida intenção de rediscutir o resultado do julgamento, entendo que, no caso, a simples rejeição dos aclaratórios se mostra suficiente, não se evidenciando, com a segurança exigida, a manifesta intenção protelatória apta a justificar, nesta assentada, a aplicação da sanção processual.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego provimento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.